Tribunal: TJDFT
Processo: 0755510-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ENDÓCRINO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR (SOMATROPINA E TRIPTORRELINA). COBERTURA OBRIGATÓRIA. LEI 9.656/1998 E RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 465/2021. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora, menor de 9 anos, diagnosticada com baixa estatura (CID E34.3) e deficiência isolada do hormônio do crescimento (CID E23.0), pleiteia o custeio dos medicamentos Somatropina Recombinante Humana (Genotropin®) e Triptorrelina (Neo-Decapeptyl®), prescritos por médica para tratamento domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde de autogestão tem a obrigação de custear o fornecimento dos medicamentos Somatropina e Triptorrelina, prescritos para tratamento da baixa estatura e puberdade precoce, ainda que se tratem de fármacos de uso domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora as entidades de autogestão não estejam sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), a relação contratual é regida pela Lei no 9.656/1998, pelo Código Civil e pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (CF, art. 196).
4. O art. 10, §10, da Lei no 9.656/1998, determina que medicamentos e tecnologias recomendadas pela CONITEC e incorporadas ao SUS devem ser incluídas no Rol da ANS em até 60 dias, o que dispensa novo procedimento de análise.
5. A Resolução Normativa ANS no 465/2021, em seu Anexo I, prevê expressamente a cobertura obrigatória do Hormônio do Crescimento (HGH), aplicável ao tratamento de deficiência de crescimento, configurando-se, assim, a obrigatoriedade do fornecimento da Somatropina pelo plano de saúde.
6. O relatório médico atesta a necessidade e urgência do tratamento, destacando o risco de prejuízo irreversível ao crescimento e desenvolvimento da menor, configurando-se a negativa de cobertura como conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva contratual (CC, art. 421).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: "1. O plano de saúde de autogestão deve custear o fornecimento de medicamento de uso domiciliar quando incluído no rol da ANS ou incorporado ao SUS mediante recomendação da CONITEC."; "2. A exclusão de cobertura de medicamento necessário e prescrito por médico especialista configura prática abusiva, ainda que o fármaco seja de uso domiciliar.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, art. 421; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 6o, 10, 12 e 13; Lei no 14.454/2022; Resolução Normativa ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2018; STJ, EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP; TJDFT, Acórdão 2052181, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 09.10.2025; TJDFT, Acórdão 2018686, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 1627993, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 19.10.2022.